Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RÉU LOCALIZADO SEM A POSSE DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir, em decorrência do desinteresse da parte na conversão do feito em execução e da ausência de localização do veículo para cumprimento da liminar.
2. In casu, o réu foi encontrado, tomou ciência da ação de busca e apreensão e mesmo intimado para informar a localização do veículo, sob pena de multa por ato atentatório à justiça, se manteve inerte. Assim, se o endereço do devedor é conhecido e foi diligenciado em diversas oportunidades sem êxito na busca do veículo, as pesquisas nos sistemas informatizados se mostram inúteis, porquanto não são voltadas a localizar o veículo, mas a pessoa do réu.
3. A conversão do processo de busca e apreensão em ação executiva consiste em faculdade do credor, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/69. Não obstante o autor tenha manifestado o intuito em prosseguir com a ação, padece-lhe o interesse de agir, visto que foram esgotados todos os meios de localização do veículo, restava-lhe a única alternativa de converter o feito em execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.